Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702434-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA RODRIGUES FECHINE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E C I S Ã O 1. Nas Informações prestadas pelo juízo a quo de ID 27636457 foi noticiado que a agravada Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda não regularizou sua representação processual no feito em curso na instância inferior. Desse modo, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 76 do Código de Processo Civil, devem ser aplicados a essa parte os efeitos da revelia nesta instância recursal, prescindindo a parte agravante de buscar o seu paradeiro com vistas a que seja intimada para a apresentação de contrarrazões. 2. Diante do alegado nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro de ID 27877620, manifeste, caso queira, a parte agravante. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora